Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONSUMIDORA IMPEDIDA DE TRANSFERIR VALORES. USO DE FORÇA POLICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOCOS DE SEGURANÇA. VALOR DA REPARAÇÃO.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.
2. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente.
3. O uso arbitrário de força policial como forma de impedir o consumidor de exercer seus direitos e de questionar o serviço prestado provoca dano moral se o banco não demonstrar que agiu dentro dos preceitos de urbanidade e em respeito aos protocolos de segurança.
4. A reparação do dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. Dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação e recurso adesivo desprovidos.